Tribunal: STF
Processo: RE 1428296
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Flavio José Rodrigues de Souza formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 13, fls. 2-31) contra acórdão (eDOC 11) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DO TCE. PREFEITO. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSOLIDOU ENTENDIMENTO, ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 729744 (TEMA 135), DE QUE O PARECER TÉCNICO ELABORADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS TEM NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA, COMPETINDO EXCLUSIVAMENTE À CÂMARA DE VEREADORES O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL, SENDO DESCABIDO O JULGAMENTO FICTO DAS CONTAS POR DECURSO DE PRAZO. 



    OCORRE QUE A DECISÃO EM QUESTÃO SE APLICA PARA FINS DE “FICHA LIMPA”, OU SEJA, PARA FINS POLÍTICOS, SUBSISTINDO O ENTENDIMENTO DE QUE, PARA OS DEMAIS FINS, A APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO NÃO AFETA A DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE IMPÕE MULTA, VISTO QUE ENQUANTO ESTE FAZ O CONTROLE TÉCNICO, AQUELE EXERCE CONTROLE POLÍTICO. 



    AUSENTE A NULIDADE APONTADA PELA PARTE EXECUTADA, CABE DESPROVER O RECURSO, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega que esse julgado viola os arts. 31, § 2º, e 71, I e II, da Constituição da República. 



    Diz que “a controvérsia cinge-se na necessidade ou não da Certidão de Decisão do Tribunal de Contas que impõe débito ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ser previamente levada ao crivo do Poder Legislativo para ser executada, na medida em que faz parte do processo de apreciação das contas do Prefeito Municipal” (eDOC 13, fl. 10).



    Assevera que “o Acórdão Recorrido merece ser reformado, pois o título executivo que originou a propositura da ação executória, por trata-se de Certidão de Decisão de Tribunal de Contas, cujo valor se originou de atos administrativos do Processo de Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo, deveria passar pela apreciação da Câmara de Vereadores” (eDOC 13, fl. 10).



    Pontua, ainda, que, “Ao contrario da fundamentação contida no Acórdão Recorrido, o entendimento proferido pelo STF nos RE 729.744/MG (TEMA 157) e RE 848.826 (TEMA 835), submetidos ao rito da repercussão geral, NÃO SE RESTRINGEM A QUESTÕES DE ELEGIBILIDADE, e são no sentido de que a certidão de decisão emitida pelo TCE/RS, na apreciação das contas de Prefeito Municipal, deve ser julgada pela Câmara de Vereadores, sob pena de nulidade” (eDOC 13, fl. 30).



    Ao final, pugna pelo “CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso Extraordinário, por contrariedade do Acórdão Recorrido aos Art. 31, § 2º e Art. 71, I e II, da Constituição Federal, com a reforma do Acórdão Recorrido, para o fim de que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com a extinção da Execução em comento, uma vez que está amparada em Certidão de Decisão do Tribunal de Contas, a qual não passou pela apreciação da Câmara de Vereadores local” (eDOC 13, fl. 31)



    Considerandos os Temas n. 157 e 835 da repercussão geral, o pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação (eDOC 18), o qual foi negado por acórdão (eDOC 20) da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia constitucional submetida à apreciação da Suprema Corte consiste na procedência ou não de execução fiscal, promovida pelo município recorrido, de dívida ativa proveniente de decisão, emanada de Tribunal de Contas estadual, sem a posterior ratificação pela Câmara Municipal na forma do § 2º do art. 31 da Constituição, pela rejeição das contas anuais da parte recorrente quando ocupante de cargo de Prefeito municipal, notadamente as relativas ao Exercício Financeiro de 2012.



    A propósito, cito, por elucidativo, trecho da sentença, o qual elucida se tratar a discussão acerca da exequibilidade de débito imputado ao recorrente por decisão da Corte de Contas ao apreciar contas anuais, confira-se (eDOC 5, fl. 1):



    FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA ajuizou a presente exceção de pré-executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal - Processo nº 5000454-90.2020.8.21.0111/RS, proposta pelo MUNICÍPIO DE TAVARES/RS, tendo por base a Certidão de Dívida Ativa - CDA nº 2017/2 (evento 1 - CDA2), que foi confeccionada a partir da CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO Nº 00174/2017 (evento 1 - OUT3), emitida pelo Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos autos do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO nº 08094-02.00/12-9, referente a glosas aplicadas no exame das contas relativas ao Exercício Financeiro de 2012, em que o Excipiente foi Prefeito Municipal de Tavares/RS, no valor atualizado de R$ 82.745,23.



    (Grifei)



    O acordão recorrido, ao confirmar a sentença, aquiesceu com a improcedência da exceção de pré-executividade para o fim de determinar o prosseguimento do feito executivo.



    Feitos esses registros, destaco que a Suprema Corte possui orientação no sentido de que a decisão da Corte de Contas que aprecia as contas anuais do Prefeito municipal possui natureza opinativa, de modo que a eficácia impositiva depende do crivo posterior por parte do Poder Legislativo municipal. A esse respeito, confira-se o que decidido pelo Plenário nos seguintes precedentes de repercussão geral:



    Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido. 



    (RE 729.744, Relator o ministro Gilmar Mendes –  Tema n. 157/RG)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. 



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido 



    (RE 848.826, Redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski – Tema n. 835/RG)



    Malgrado esses julgados tenham apreciado a questão da eficácia da decisão do Tribunal de Contas especialmente no que toca ao aspecto direcionado à seara eleitoral, para fins de eventual configuração ou não de inelegibilidade do Prefeito, o Supremo também os tem aplicado para obstar a execução de débito oriundo da desaprovação das contas anuais do Chefe do Executivo quando o parecer técnico elaborado pela Corte de Contas não foi objeto de apreciação ulterior pelo Poder Legislativo respectivo.



    Nessa direção, cito o que decidido na Rcl 23.182, Relator o ministro Gilmar Mendes; no RE 1.204.212, Relator o ministro Dias Toffoli; no RE 1.256.135, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no RE 1.287.002, Relator o ministro Roberto Barroso, no RE 1.378.084, Relatora a ministra Rosa Weber; no RE 1.386.087, de minha relatoria; no RE 1.391.966, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no RE 1.203.926 AgR, julgado pela Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    Desse modo, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está, na espécie, dissonante da orientação firmada pela Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a exceção de pré-executividade formalizada por Flavio José Rodrigues de Souza (eDOC 3, fls. 15-40).



     Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente